Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que a condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
2. A embargante aponta omissão no julgado sob o argumento de que a fixação de prestação de serviços à comunidade para penas inferiores a seis meses violaria o art. 46 do Código Penal. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a restritiva de prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão no tocante a pena restritiva de direito
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. Embora a tese defensiva acerca da impossibilidade legal de substituição da pena não tenha sido suscitada nas razões da apelação, a fixação de modalidade de cumprimento de pena em ofensa a texto expresso de lei configura constrangimento ilegal e matéria de ordem pública, a qual pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
7. O art. 46, caput, do Código Penal estabelece de forma categórica que "a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade". No caso concreto, a pena corporal imposta à embargante e tornada definitiva foi de apenas 1 (um) mês de detenção. Desse modo, revela-se juridicamente inviável a aplicação da prestação de serviços à comunidade como sanção substitutiva.
8. Dessa forma, faz-se necessária a modificação do julgado para decotar a pena de prestação de serviços à comunidade, determinando a sua alteração para outra modalidade de pena restritiva de direitos, cujas condições deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e alterar a modalidade da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade para outra admitida em lei, a ser especificada pelo Juízo da Execução competente.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 83; CP, art. 46.